Tribunal: TJMT
Processo: 0004906-30.2016.8.11.0086
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004906-30.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTES OTTONELLI LTDA. - ME - CNPJ: 09.616.932/0001-38 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE – ACOLHIDA – SEGURO

DE VIDA COLETIVO - APÓLICE PRIMÁRIA EM VIGOR – ALTERAÇÃO DO SEGURADO NA HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA - DIMINUIÇÃO DE DIREITOS – OCORRÊNCIA -

ANUÊNCIA DOS SEGURADOS – NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É legítimo o banco estipulante, em virtude do pacto estabelecido entre os litigantes se tratar de típica relação de consumo, restando inequívoco que deve ser aplicada a teoria da aparência e, de conseguinte, ser reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira.

A alteração da pessoa do segurado na apólice primária, no caso de pessoa jurídica, em contratação de seguro de vida coletivo (seguro prestamista), prescinde de anuência dos segurados, quando houver diminuição ou redução de direitos dos beneficiários do seguro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Transportes Ottonelli Ltda. - ME,
contra sentença proferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito, ajuizada em desfavor de
Icatu Hartford Seguros S/A
e
Banco Cooperativo Sicredi S/A
, em que se acolheu a preliminar de ilegitimidade do Banco Sicredi e, ainda, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, a legitimidade passiva do estipulante Banco Sicredi para figurar na lide, bem como postula a reforma da sentença a fim de receber indenização securitária, uma vez que, para que ocorra as alterações na apólice de seguro que criam novos ônus ou deveres para os segurados ou, as que reduzirem seus direitos, entende que deve haver a prévia comunicação do grupo segurado, de modo que o termo aditivo 02 da apólice primária não obedeceu as disposições legais, nos termos do art. 801 do Código Civil, sendo, pois, devido o pagamento do seguro.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

As apeladas
Icatu Hartford Seguros S/A
e
Banco Cooperativo Sicredi S/A
apresentaram contrarrazões (Id 28211991 e Id 28211992, respectivamente), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta, em suas razões recursais, a legitimidade passiva do estipulante Banco Sicredi para figurar na lide.

Com razão a apelante.

O caso em apreço comporta claramente a aplicação da Teoria da Aparência, considerando que os documentos referentes ao seguro contratado (proposta seguro – Id 28210482 - Pág. 1), referem o nome da instituição financeira de forma destacada.

Ademais, o seguro foi contratado nas dependências do banco apelado quando da contratação do financiamento por meio da cédula de crédito bancário, no valor total de R$ 301.500,00 (trezentos e um mil e quinhentos reais), para aquisição de um veículo Caminhão Trator Iveco Stralis 740S46TZ Modelo 6x4, Marca Iveco, ano/modelo 2011/2011 (Id 28209969).

Ou seja, consoante o leigo entendimento do consumidor, a instituição financeira também é responsável pelo negócio jurídico contratado.

Com efeito, em virtude do pacto estabelecido entre os litigantes se tratar de típica relação de consumo, resta inequívoco que deve ser aplicada a teoria da aparência e, de conseguinte, ser reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira ora recorrida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA.
ESTIPULANTE
E CORRETORA DE SEGUROS.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO.
SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 98/STJ.

1. (...) 3.
É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico.

(...)

10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual.”
(REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017) (destaquei)

Com tais considerações,
acolho
a preliminar arguida, para considerar o Banco Sicredi parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito em desfavor dos apelados, aduzindo, em síntese, que contratou junto ao apelado Banco Cooperativo Sicredi S/A, cédula de crédito bancário, no valor total de R$ 301.500,00 (trezentos e um mil e quinhentos reais), para aquisição de um veículo Caminhão Trator Iveco Stralis 740S46TZ Modelo 6x4, Marca Iveco, ano/modelo 2011/2011 (Id 28209969), sendo tal valor fracionado em 92 (noventa e duas) prestações, tendo como termo inicial 15/01/2012 e termo final 15/10/2019, cujo valores eram descontados em conta corrente juntamente com o prêmio do seguro prestamista.

Aduziu, ainda, que o seguro prestamista tinha como segurado o sócio de menor idade da pessoa jurídica apelante, sendo, na hipótese, a sócia Tania Maria da Veiga Otonelli, uma vez que nascida em 04/01/1972 (Id 28209968 - Pág. 4), enquanto que o sócio Aldomar Santo Otonelli é nascido em 28/05/1962 (Id 28209968 - Pág. 3).

Alegou a apelante, também, que em 14 de abril de 2016 a sócia Tânia Maria da Veiga Otonelli faleceu (Id 28210478 - Pág. 8), de modo que o seguro prestamista deveria cobrir o saldo devedor do contrato de financiamento da cédula de crédito bancário, alhures mencionada.

Pleiteou, assim, a condenação da apelada Icatu Seguros ao pagamento do saldo devedor de R$ 123.325,13 (cento e vinte e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e treze centavos), constante na operação de crédito bancário de nº B10234626-5, celebrada entre a apelante e o Banco Cooperativo Sicredi S/A, por força do seguro prestamista contratado por esta junto à seguradora, por meio da apólice nº 77.000.090, bem como a condenação do Banco Cooperativo Sicredi à reembolsar o requerente no valor de R$ 21.262,15 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), referente as parcelas pagas desde a época do sinistro.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que, com a alteração trazido no termo aditivo 002 à apólice principal, a sócia da apelante, quando do seu falecimento, deixou de ser a segurada beneficiária do seguro prestamista, por não ser a sócia signatária da proposta de adesão ao seguro.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a atividade securitária está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, parágrafo 2º, vejamos:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
.” (destaquei)

Vejamos.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a empresa apelante firmou contrato de financiamento com pagamento de seguro prestamista, junto ao apelado Icatu Seguros, tendo como estipulante o apelado Banco Sicredi e, ainda, que a sócia da empresa apelada, a Sra. Tania Maria da Veiga Otonelli, veio a óbito em 14 de abril de 2016, consoante Id 28210478 - Pág. 8.

Desse modo, pretende a empresa apelante a indenização securitária sob o argumento de que a sócia Tânia Maria, por ser a sócia mais nova em igualidade de cotas da pessoa jurídica, era a beneficiária do seguro prestamista.

Com razão a apelante.

Analisando o contrato social da pessoa jurídica apelante, constata-se que esta era composta por dois sócios, quais sejam, Aldomar Santo Otonelli e Tânia Maria da Veiga Otonelli (Id 28209969).

Ademais, nos termos da cláusula segunda, o capital social da referida pessoa jurídica estava dividido da seguinte forma:

“CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) divididas em 30.000 quotas do valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma e integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios da seguinte forma:

- ALDOMAR SANTO OTONELLI, com 15.000 (quinze mil) cotas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais

- TANIA MARIA DA VEIGA OTONELLI, com 15.000 (quinze mil) cotas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055 CC/2002).”
(
sic
Id 28209969 - Pág. 2)

Já em análise da apólice originária, juntada aos autos no Id 28210482, verifica-se que o item 02 estipula o grupo segurado, o qual transcrevo
in verbis
:

“2. GRUPO SEGURADO

2.1 Esta apólice é composta por pessoas físicas associadas às cooperativas integrantes do SICREDI – Sistema de Crédito Cooperativo e clientes do estipulante, conforme descrito na cláusula 1, supra.

2.1.1
Nos casos em que os contratantes da operação de crédito forem pessoas jurídicas, considerar-se-á como segurável, o sócio (pessoa física) majoritário ou, ainda, em caso de participações societárias iguais, o sócio (pessoa física) que possuir menor idade entre estes
.

2.1.2 Para que possa aderir a este Seguro, o proponente deverá ser, obrigatoriamente, associado a uma das cooperativas integrantes do SICREDI ou cliente do Estipulante, ressalvados os casos em que a operação de crédito for contratada por Pessoa Jurídica associada a uma das entidades supra mencionada neste item.

2.1.3 A perda do mencionado vínculo, resguardado o período correspondente aos prêmios devidamente pagos, acarretará na cessação das coberturas contratadas, e a partir deste momento, tanto o Estipulante, quanto a Icaatu Hartford estarão isentos de toda e qualquer responsabilidade perante o segurado.”
(
sic
Id 28210482 - Págs. 1/2) (destaquei)

Com efeito, tratando-se de pessoa jurídica com participações societárias igualitárias, o segurado seria o sócio de menor idade entre estes, ou seja, a Sra. Tânia Maria da Veiga Otonelli.

Contudo, a apólice primária sofreu alteração pelo aditivo nº 002, juntado no Id 28211953 - Pág. 7 e Id 28211954 - Pág. 1, firmado em 24 de março de 2014, onde o grupo segurado passou a figurar da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] Resolvem as partes, acima qualificadas, aditar, pela segunda vez, o Contrato de Seguros prestamista – Apólice nº 77.000.090 para:

1.

Alterar as disposições do subitem 2.1.1 da Cláusula 2 – Grupo Segurado, que passa a viger com a seguinte redação:

“2 GRUPO SEGURADO

(...)

2.1.1
Nos casos em que os contratantes da operação de crédito (empréstimos) forem pessoas jurídicas, considerar-se-á como segurável, o sócio (pessoa física) signatário da Proposta de Adesão
, o qual ficará sujeito, obrigatoriamente, a todos os critérios de aceitação previstos neste contrato, inclusive ao preenchimento de declaração pessoal de saúde (“DPS”).”
(
sic
Id 28211953 - Pág. 7 e Id 28211954 - Pág. 1) (destaquei)

Desse modo, é de se verificar que o sócio da empresa apelante, Sr. Aldomar Santo Otonelli, seria, com a alteração contratual, o signatário da proposta de adesão ao seguro, uma vez que autorizou o débito em conta e a contratação de seguro de vida em grupo, especificamente seguro prestamista de operação de crédito, junto à apelada Icatu Hartford Seguros, consoante Id 28209970 - Pág. 9.

No entanto, é de se verificar que a alteração sofrida na apólice de seguro de vida coletivo, não foi comunicada aos segurados, circunstância necessária à legalidade de sua alteração.

Com efeito, faz-se necessária prévia comunicação do grupo segurado, para que ocorra as alterações na apólice de seguro que criam novos ônus ou deveres para os segurados ou, as que reduzirem seus direitos, de modo que o termo aditivo 02 da apólice primária não obedeceu as disposições legais.

Assim, nos termos do art. 801 do Código Civil, a modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa dos segurados que representem 3⁄4 do grupo.

Eis o teor do art. 801 do CC:

“Art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule.

§ 1º O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado, e é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais.

§ 2º A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem três quartos do grupo.”

Nesse passo,
a alteração no caso de pessoa jurídica do sócio minoritário se revela em ônus, dever ou redução de direitos para a pessoa jurídica apelante
, notadamente porque alterou substancialmente a pessoa da beneficiária segurada, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL.

CIVIL.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

SEGURO

DE

VIDA

COLETIVO
.

TRANSFERÊNCIA

DE

GRUPO SEGURADO.

APÓLICE

MESTRE

EM

VIGOR.
ALTERAÇÃO. REDUÇÃO DO CAPITAL SEGURADO.

DIMINUIÇÃO

DE

DIREITOS.

ANUÊNCIA DOS SEGURADOS. QUÓRUM QUALIFICADO.

NECESSIDADE
.

1.

(...) 4.

O estipulante deve zelar pelos interesses do grupo segurado, não podendo

fazer

alterações

na apólice mestre ao seu livre arbítrio, sobretudo

se

criarem

novos

ônus

ou deveres para os segurados ou reduzirem seus direitos
. (...) 9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1766156/BA. Recurso Especial 2018/0039552-8. Relator Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva. Órgão Julgador Terceira Turma. Data do Julgamento 27/11/2018. DJe 06/12/2018) (destaquei)

Com efeito, uma vez que a sócia Tânia da empresa apelante é a beneficiária do seguro no momento do sinistro, nos termos da apólice primária, a reforma da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Superada a questão do direito à indenização, passo a análise do
quantum
.

Tratando-se de seguro prestamista, a seguradora deverá proceder à quitação do saldo devedor do contrato de seguro prestamista – cédula de crédito nº B10234626-5, junto ao estipulante co-réu, se ainda houver parcelas vencidas e vincendas, cujo valor deverá ser apurado nos termos da apólice.

A indenização securitária será paga a parte autora, nos termos do que dispõe as cláusulas da apólice, cujo valor remanescente, em havendo, deverá ser atualizado pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, declarar a legitimidade passiva do banco estipulante e julgar procedentes os pedidos contidos na inicial para:

a)

condenar a
Icatu Hartford Seguros
para que proceda a quitação do saldo devedor no importe de R$ 123.325,13 (cento e vinte e três reais, trezentos e vinte e cinco reais e treze centavos), constante na operação de crédito bancário nº B10234626-5 TÍTULO B12734626-5, por força do seguro prestamista contrato, identificado na apólice 77.000.090;

b)

condenar o
Banco Cooperativo Sicredi
ao reembolso ao apelante do valor de R$ 21.262,15 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), devidamente atualizado pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, referente às parcelas da operação de crédito bancário pagas desde à época do sinistro (14.04.2016).

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020